Tribunal: TJSP
Processo: 1024435-32.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores públicos estaduais da Secretária da Saúde, em atividade. Prêmio Incentivo Especial (PIE). Inclusão na base de cálculo do 13o salário, do abono e terço constitucional de férias. Admissibilidade. Desnaturação da essência propter laborem faciendo da vantagem econômica em foco. Nítido caráter geral da gratificação que conduz à assertiva de disfarce remuneratório. Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores públicos estaduais da Secretária da Saúde, em atividade. Prêmio Incentivo Especial (PIE). Inclusão na base de cálculo do 13o salário, do abono e terço constitucional de férias. Admissibilidade. Desnaturação da essência propter laborem faciendo da vantagem econômica em foco. Nítido caráter geral da gratificação que conduz à assertiva de disfarce remuneratório. Sentença de procedência da demanda mantida, e com aclaramento, em reforço, na forma de cálculo dos acréscimos (juros e correção monetária), para a observância ao julgado no tema 810, do E. STF, em repercussão geral, e no tema 905, pelo C. STJ, segundo a modulação e o que transitar em julgado nos feitos correlatos a essas teses. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000085506
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024435-32.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados ANTONIO BELON, CLAUDEMIR RODRIGUES DA
CUNHA, DENISE APARECIDA DA CRUZ, ELISA NISHIMOTO, ELIZABETH
MARIA LEAL RUIZ, ELIZA KEIKO MUKAI OKIDA, FABIO RAFAEL TONI,
FERNANDA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, FERNANDO IVO SANCHES,
JOÃO PEDRO ROMERO, MARCELO SERRANO SALVATICO, MARCOS RAMOS,
NOEMIA APARECIDA CHAGAS MURATORI, REJANE MARQUES DE MORAIS,
ROSELI APARECIDA ALVES DE MACEDO, SIMONE BATISTA DOS SANTOS
RODRIGUES, ZENILDA DIAS RODRIGUES e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.029
APELAÇÃO No 1024435-32.2018.8.26.0053
APELANTE: Fazenda do Estado de São Paulo.
APELADA: Antonio Belon e outros.
APELAÇÃO. Servidores públicos estaduais da Secretária
da Saúde, em atividade. Prêmio Incentivo Especial (PIE).
Inclusão na base de cálculo do 13o salário, do abono e
terço
constitucional
de
férias.
Admissibilidade.
Desnaturação da essência propter laborem faciendo da
vantagem econômica em foco. Nítido caráter geral da
gratificação
que
conduz
à
assertiva
de
disfarce
remuneratório. Sentença de procedência da demanda
mantida, e com aclaramento, em reforço, na forma de
cálculo dos acréscimos (juros e correção monetária), para
a observância ao julgado no tema 810, do E. STF, em
repercussão geral, e no tema 905, pelo C. STJ, segundo a
modulação e o que transitar em julgado nos feitos
correlatos
a
essas
teses.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 145/173) interposta pela Fazenda do
Estado de São Paulo em ação declaratória ajuizada por Antonio Belon e
outros, em face da r. sentença (fls. 131/142) que julgou procedente a
demanda e extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o direito
dos autores à inclusão do Prêmio de Incentivo Especial (PIE) na base de
cálculo do 13o salário, férias e abono de férias e condenou a ré ao
pagamento das diferenças salariais devidas e ao apotilamento dos títulos,
conforme postulado, determinando que os valores atrasados deverão ser
apurados em sede de liquidação, conforme a situação pessoal de cada
coautor, respeitada a prescrição quinquenal e a natureza alimentar do
crédito, que deverá ser quitado em parcela única e que sobre os valores
devidos incidirão juros de mora a partir da citação, nos termos da Lei
11.960/2009, e correção monetária desde o vencimento de cada parcela
mensal nos termos o que vier a ser decidido pelo E. Supremo Tribunal
Federal nos Embargos de Declaração opostos no RE n° 870.947/SE (tema
810). Condenou, ainda, a ré, diante da sucumbência, a arcar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
pagamento de custas, despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
A apelante pretende o provimento do recurso, para a reforma
integral da r. sentença, arguindo, em resumo: (a) o valor do Prêmio de
Incentivo composto pela rubrica instituída pelo Decreto Estadual no
57.780/2012 e pela Lei Complementar Estadual no 1.212/2013 não
consubstancia verba de caráter geral, mas naquela denominada propter
laborem; (b) o artigo 19, inciso I, do Decreto no 57.780/2012, estabelece
que os resultados da avaliação de desempenho individual são utilizados
para fins de concessão do Prêmio de Desempenho Individual; (c) o prêmio
de Incentivo, desde o seu nascedouro, não ostenta de forma alguma
natureza salarial; (d) a pretensão dos autores afronta o princípio da
legalidade, uma vez que a própria lei que dispõe sobre a concessão do
Prêmio de Incentivo excluiu o cômputo, no seu cálculo, do décimo terceiro
salário, bem como afastou a possibilidade de sua incidência também nas
férias; (e) o aumento de remuneração de servidores públicos só pode ser
concedido por lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo,
consoante se depreende da interpretação conjunta dos artigos 37, X, e 61,
§ 1o, II, "a", da Constituição da República, o que implica em violação ao
postulado no artigo 2o da Constituição da República; (f) o prêmio incentivo
é uma gratificação que foi instituída em caráter transitório, por isso não
integra a remuneração do trabalhador. Subsidiariamente pugna pela
interpretação do julgado do Tema 810 para fins de determinar a
atualização monetária pela TR (Lei 11930/2009) até 25/03/2015, e, somente
a partir de então, o IPCA-E.
O recurso foi processado, contrariado (fls. 177/187), e os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
voluntário.
Trata-se de demanda destinada à inclusão da verba denominada
Prêmio Incentivo Especial na base de cálculo do 13o salário, férias e abono
de férias, bem como o pagamento das diferenças devidas e o
apostilamento dos títulos, diante do caráter genérico da citada verba.
Em que pese o entendimento contrário, a demanda é procedente
e a r. sentença comporta esclarecimentos na forma de cálculo dos
acréscimos.
Os autores são servidores públicos estaduais do Quadro da
Secretaria da Saúde e pretendem que a ré seja compelida ao correto
cálculo do 13° salário, férias e terço constitucional de férias, com a
inclusão do prêmio de incentivo em sua base de cálculo (fls. 15).
Respeitado o entendimento diverso, é o caso de manter a r.
sentença, apenas com esclarecimentos na forma do cálculo dos
acréscimos (correção monetária e juros de mora).
O fundo dessa questão já foi julgado em IRDR (IRDR no
0056229-24.2016.8.26.0000, Tema no 07, tese fixada pela Turma Especial deste E.
TJSP), conforme as regras do novo CPC e do regimento interno deste
Tribunal de Justiça, pela Turma Especial desta Seção de Direito Público,
em decisão colegiada que uniformizou a jurisprudência desta Corte de
Justiça em torno dessa matéria.
Portanto, a tese jurídica fixada neste IRDR tem efeito vinculante,
ou seja, caráter obrigatório para jurisdição em toda base territorial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, tanto em primeiro como em segundo
graus de jurisdição, em respeito à segurança jurídica e à isonomia dos
julgados.
E a tese jurídica fixada foi a seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
“Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13° salário,
férias, terço constitucional de férias, quinquênio e sexta parte - Possibilidade -
Vantagem de caráter permanente, que integra a remuneração do servidor.”
Logo, impõe-se negar provimento ao recurso voluntário.
Desta forma, é o caso de manter a r. sentença, com
esclarecimento, quanto à forma de cálculo dos acréscimos (correção
monetária e juros de mora).
Assim, quanto ao cálculo das diferenças apuradas, são devidas a
correção monetária e juros de mora, observando-se o entendimento do E.
STF, no tema 810, e do C. STJ, no tema 905, conforme as teses fixadas e o
trânsito em julgado dos feitos.
Portanto, para o pagamento das diferenças apuradas, respeitada
a prescrição quinquenal das parcelas abarcadas pelo quinquênio anterior
à propositura da ação, observa-se que o termo inicial dos juros é a data da
citação e o termo inicial da correção monetária é a data de vencimento de
cada parcela, bem como a necessidade de respeito às teses dos Tribunais
Superiores, conforme indicado no parágrafo retro.
A verba honorária foi aplicada no mínimo legal vigente (10%), e,
de acordo com a nova sistemática processual vigente, deve ser majorada
em 1% (um por cento) a título de acréscimo recursal, perfazendo, então, 11%
(onze por cento) incidentes sobre o valor da causa.
Por fim, dou por prequestionados todos os preceitos apontados
em recurso, observando ser desnecessário o destaque numérico dos
dispositivos legais (STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fischer).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator